Tribunal: TJDFT
Processo: 0728110-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728110-35.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: R.T. PACIENTE: M. G. S. J. AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por R. T., advogado constituído, com OAB/DF no 52.323, em favor de M.G.S.J., internado provisoriamente pela prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos no 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I (por duas vezes), artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II; e artigo 157, §2o, inciso II, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Apoio ao Atendimento Integrado Judicial ao Adolescente em Conflito com a Lei que decretou e indeferiu a revogação da internação provisória do paciente (ID 50889905, 13396708 e 13396729). Alega o impetrante que o ato infracional não foi cometido com violência à pessoa, tampouco de maneira espontânea pelo paciente. Pontua que não há elementos nos autos a demonstrar que ele voltará a praticar atos infracionais, notadamente porque jamais respondeu a qualquer outro processo, é estudante e possui residência fixa, o que viola os princípios da brevidade, excepcionalidade e condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Além disso, acrescenta que durante o período em que permaneceu apreendido, o adolescente apresentou bom comportamento. Requer, com isso, a liberação do adolescente. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Romão C. Oliveira (ID 13411600). Em informações, o MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal comunica que “Em sentença proferida em 08 de janeiro de 2020, julgou-se procedente a pretensão socioeducativa deduzida na representação ministerial, aplicando-se aos adolescentes M. G. S. J. a medida socioeducativa de SEMILIBERDADE” (ID 13841581). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Antônio Ezequiel de A. Neto, oficia pela prejudicialidade da impetração (ID 13908119). É o relatório. Decido. De fato, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que sobreveio sentença de mérito em desfavor do paciente, vindo a aplicar-lhe a medida socioeducativa de semiliberdade. Dessa forma, constata-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 17:25:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora